Tribunal: TJBA
Processo: 8000008-17.2024.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000008-17.2024.8.05.0119

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JOAMIR MARCOS DE SANTANA

Advogado(s): MURILLO NUNES SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÕES CORPORAIS
NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS, SENDO INVIÁVEL A ABSOLVIÇÃO. A PALAVRA DA VÍTIMA, NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, TEM VALOR PROBATÓRIO ESPECIAL. PRECEDENTES.
PLEITO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO, COM ESTEIO
PARCIAL
NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta por acusado condenado pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar (art. 129, § 13, do CP), à pena de 08 (oito) meses de detenção.

2. Pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e requer a concessão da gratuidade de justiça.

II. Questões em discussão

3. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório, fundamentado na palavra da vítima, em relatório médico e em depoimento testemunhal, é suficiente para sustentar a condenação por lesão corporal no contexto de violência doméstica; e (ii) examinar o cabimento do pedido de gratuidade de justiça em sede recursal.

III. Razões de decidir

4. A autoria e materialidade delitiva se encontram satisfatoriamente comprovadas no auto de prisão em flagrante (id. 86528496, fl. 3), depoimentos das testemunhas (id. 86528496, fl. 4; 6), declarações da Vítima (id. 86528496, fl. 7) e relatório médico da vítima (id. 86528496, fl. 9), além dos depoimentos colhidos em Juízo, sob o crivo do contraditório.

5. Nos delitos praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, considerando a natureza frequentemente clandestina dessas infrações e a especial vulnerabilidade da ofendida, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6. O testemunho de agente policial é válido e goza de presunção de veracidade, especialmente quando prestado em juízo sob o crivo do contraditório e em harmonia com o restante do acervo probatório.

7
. O julgamento com perspectiva de gênero, em conformidade com tratados internacionais como a Convenção de Belém do Pará e a Recomendação Geral 33 do Comitê CEDAW, bem como com as diretrizes da Resolução CNJ nº 492/2023 (Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero), orienta a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência, reconhecendo o peso probatório diferenciado de seu relato em razão da vulnerabilidade e hipossuficiência inerentes a tais contextos.

8. O pedido de gratuidade de justiça não merece ser conhecido, por se tratar de matéria de competência do Juízo da Execução Penal, momento adequado para aferir a condição de hipossuficiência do condenado.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso
PARCIALMENTE
CONHECIDO
e,
nessa extensão,

NÃO PROVIDO
,
com esteio parcial

n
o Parecer da Procuradoria de Justiça.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000008-17.2024.8.05.0119 da Comarca de
Itajuípe
/BA, sendo Apelante JOAMIR MARCOS DE SANTANA, e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
PARCIALMENTE
o recurso de apelação interposto pela Defesa e,
nessa extensão,

NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
na forma do Relatório e do Voto que integram o julgado.